Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30%. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. TEMA 1085, DO STJ.
1. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
2. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Nesse passo, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo
aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.